Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-68.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 324/STJ. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de nulidade contratual de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e materiais proposta por particular contra a Fundação Habitacional do Exército – FHE.
2. A decisão agravada rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda.
3. A ré agravou requerendo o reconhecimento da competência da Justiça Federal, com a remessa dos autos, à luz do art. 109, I, da CF/1988 e da Súmula 324 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as ações em que figure a Fundação Habitacional do Exército, ainda que versando sobre relação contratual de direito privado, submetem-se à competência da Justiça Federal.
III. Razões de decidir
5. A Fundação Habitacional do Exército, embora constituída como fundação pública de direito privado, foi instituída por lei federal e equiparada a entidade autárquica federal para fins de competência, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A Súmula 324/STJ estabelece, de forma objetiva, a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações em que a FHE figure como parte, independentemente da natureza da relação jurídica discutida.
7. Afastada a competência da Justiça Estadual, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo-se o entendimento adotado na decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da ré, Fundação Habitacional do Exército, para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 6.855/1980, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 324; TJDFT, Acórdão no 767255, APC no 20130111158004, Rel. Mário-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, j. 19/02/2014, DJe 14/03/2014.